Tribunal: TJSP
Processo: 2071539-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra r. decisão que deferiu o pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal institui gratificação de incentivo pelo simples exercício da atividade -– Aparente violação aos arts. 111 e 128, da Constituição do Estado - Decisão mantida – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.